Tribunal: CARF
Processo: 10640.907404/2016-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.907404/2016-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.325 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
LATICINIOS PORTO ALEGRE INDUSTRIA E COMERCIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2014 a 30/09/2014
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS.
O conceito de insumos, no contexto das contribuições não-cumulativas, deve
ser interpretado à luz dos critérios da essencialidade e relevância do bem ou
serviço para o processo produtivo ou prestação de serviços realizados pelo
contribuinte.
CONTRATAÇÃO DE FRETE PARA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS E
INSUMOS NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO.
Frete contratado na aquisição de leite in natura. Não há previsão legal para o
referido crédito, bem como não há a inclusão do tributo no bem principal
objeto do serviço.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de processo formalizado para o tratamento manual do Pedido de Ressarcimento
– PER no 0027.60441.311014.1.1.18-8629, referente a crédito da Contribuição para o
PIS/Pasep não-cumulativa, relativo ao 3o trimestre de 2014, no valor de R$ 549.120,91,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.907404/2016-10
Fl. 865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.325 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.907404/2016-10

pleiteado pela Laticínios Porto Alegre Indústria e Comércio S/A, doravante citada como
Laticínios Porto Alegre ou LPA.
Com relação ao crédito postulado, foram apresentadas posteriormente Declarações de
Compensação (DCOMP) para compensação desse crédito com débitos declarados de
tributos.
Para análise do presente PER, foram abertos os Termos de Distribuição de
Procedimento Fiscal – TDPFs n.os 06.1.04.00-2016-00154-2 (inicialmente) e
06.1.04.00-2017-00390-5 (posteriormente), através dos quais os elementos constitutivos
do crédito pleiteado foram objeto de auditoria.
Após as referidas verificações, foi proferida decisão por intermédio do Despacho
Decisório no 101/2018 – DRF/JFA/SAORT/EQCOMP, que deferiu parcialmente a
solicitação da contribuinte, tendo sido glosados créditos no valor de R$ 133.916,01 e,
consequentemente, reconhecidos os créditos restantes.
As glosas do crédito da Contribuição para o PIS/Pasep não-cumulativa, relativo ao 3o
trimestre de 2014, tiveram origem, em síntese, nos seguintes ajustes efetuados pela
autoridade fiscal na apuração dessa contribuição:
1) Glosa de créditos relativos à aquisição de leite cru/in natura (subitem 4.1 do
Despacho Decisório – DD);
2) Glosa de créditos relativos ao frete na aquisição de leite cru/in natura (subitem 4.2 do
DD);
3) Glosa de créditos relativos à aquisição de óleo diesel para gerador/uso comum
(subitem 4.3 do DD);
4) Glosa de créditos relativos à aquisição de partes/peças/componentes de máquinas/
equipamentos e de materiais destinados a uso/consumo, e do frete na compra destes
últimos (subitem 4.4 do DD); e
5) Glosa de créditos relativos aos serviços utilizados como insumos (subitem 4.5 do
DD).
O detalhamento das glosas em questão, bem como do procedimento fiscal como um
todo, constam do Despacho Decisório no 101/2018 – DRF/JFA/SAORT/EQCOMP e
dos demais termos, planilhas e documentos que instruem os autos. A seguir,
reproduzimos parcialmente o Despacho Decisório em tela:
DESPACHO DECISÓRIO n.o 101/2018 – DRF/JFA/SAORT/EQCOMP
[...]
RELATÓRIO FISCAL
1. Considerações iniciais
O procedimento fiscal efetuado no contribuinte em epígrafe teve como objetivo
a apreciação dos PERs - Pedidos de Ressarcimento das Contribuições para o
PIS/Pasep e da Cofins não cumulativas em relação aos períodos de apuração
04/2014 a 12/2017, a seguir discriminados:
Fl. 866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.325 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.907404/2016-10

Para tanto, foram abertos os Termos de Distribuição de Procedimento Fiscal –
TDPFs n.os 06.1.04.00-2016-00154-2 (inicialmente) e 06.1.04.00-2017-00390-5
(posteriormente). Contudo, este Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
que vos relata somente foi incluído no TDPF em 15/02/2017. Em razão do
encerramento automático do TDPF n.o 06.1.04.00-2016-00154-2, foi aberto o
TDPF n.o 06.1.04.00-2017-00390-5 (e alterações) e feitas novas intimações,
nos mesmos termos das anteriores, devidamente atendidas pelo contribuinte.
Esclareça-se, de pronto, que a análise foi feita levando-se em consideração os
valores constantes dos PERs, das planilhas apresentadas pela contribuinte no
curso do procedimento fiscal, dos dados constantes dos sistemas informatizados
da RFB e dos dados constantes do site Portal da Nota Fiscal Eletrônica.
Os arquivos, planilhas, intimações e demais docs. do procedimento fiscal foram
juntados no processo-dossiê n.o 10010.005719/0317-17.
2. Considerações sobre a Legislação Tributária aplicada
Antes de qualquer análise mais específica sobre a matéria, importa tecer
algumas considerações a respeito dos critérios que norteiam a utilização de
Fl. 867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.325 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.907404/2016-10

créditos na modalidade da não-cumulatividade, instituída pelas Leis n.o
10.833/2003 (Cofins) e n.o 10.637/2002 (PIS).
[...]
Como se verifica, a legislação de regência não assegura o direito de apurar
crédito sobre todo e qualquer custo, despesa e encargo, ainda que necessário à
atividade da pessoa jurídica.
Assim, para fins de verificar a procedência dos créditos de contribuições não-
cumulativas relativos aos bens e serviços utilizados como insumos, é necessário
examinar se tais bens e serviços utilizados pela empresa para geração de
créditos se enquadram no conceito de insumo estabelecido nos atos normativos
destacados, bem como se tais insumos não deveriam ser classificados no ativo
permanente da empresa, conforme critérios estabelecidos pelo artigo 301 do
RIR/99.
Já a situação dos bens do ativo permanente é outra. Estes são, expressamente,
excluídos pela legislação das contribuições não-cumulativas do rol daqueles
que poderiam dar direito ao crédito como insumo, por não se enquadrarem no
conceito de insumo utilizado na fabricação ou produção de bens destinados à
venda.
O já citado o artigo 3o das Leis n.os 10.637/2002 e 10.833/2003, com nova
redação dada pela Lei n.o 11.196/2005, disciplinou a permissão do desconto de
crédito de aquisições para o ativo permanente:
[...]
Com relação aos créditos relativos a despesas de aluguéis, assim ficou
estabelecido no mesmo art. 3o das leis n.os 10.637/2002 e 10.833/2003:
[...]
Depreende-se, portanto, que são passíveis de gerar créditos de PIS e COFINS
somente os gastos relativos aos aluguéis de imóveis utilizados nas atividades da
empresa, aí compreendidas tanto suas atividades industriais, comerciais e de
prestação de serviço, quanto suas atividades administrativas, e aqueles
relativos aos aluguéis de máquinas e equipamentos empregados diretamente na
produção ou fabricação de bens destinados à venda, desde que esses aluguéis
sejam pagos a pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil.
Assim, em suma:
Não enseja crédito todo e qualquer gasto, ainda que necessário à
atividade da pessoa jurídica. Aspectos atinentes à necessidade de
determinado custo ou despesa para o desempenho das atividades da
pessoa jurídica não constituem parâmetro para avaliar se tais encargos
geram ou não direito a crédito;
O termo insumo não pode ser interpretado como todo e qualquer
produto ou serviço que gera despesa necessária para a atividade, mas
somente o que efetivamente se aplicou ou consumiu em ação direta sobre
o produto em fabricação. Excluem-se, portanto, desse conceito, os
Fl. 868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.325 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.907404/2016-10

custos, despesas ou encargos que se reflitam indiretamente na fabricação
ou produção de bens destinados à venda;
Portanto, devem ter seus valores glosados, por não gerarem crédito a
ser descontado do PIS/Pasep e da Cofins não-cumulativos, as aquisições
não caracterizadas como insumos, bem como aqueles dispêndios que
deveriam ter sido contabilizados como gastos do ativo permanente e não
como custos de produção.
3. Considerações específicas referentes à atividade da empresa
A sociedade Laticínios Porto Alegre Indústria e Comércio S/A tem por objeto
social a preparação do leite, a industrialização e comercialização de produtos
de laticínios (produtos classificados no capítulo 04 da TIPI). Assim, o insumo
básico por ela utilizado é o leite, haja vista a atividade da empresa (produção
de derivados de leite).
INICIALMENTE, A CONTAR DE 1o DE AGOSTO DE 2004, a Lei n.o 10.865/2004,
alterando substancialmente o § 2o do art. 3o das Leis n.os 10.637/2002 e
10.833/2003, vedou o aproveitamento de créditos em relação ao valor de
aquisição de bens e serviços não sujeitos ao pagamento de PIS e COFINS,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumos em produtos ou serviços sujeitos à alíquota zero, isentos ou não-
tributados. Com efeito, essa vedação atingiu, indistintamente, os insumos não-
tributados e os sujeitos à alíquota zero e, parcialmente, os isentos. Senão
vejamos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
.....
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
.....
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do
mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subsequentes.
.....
§ 10. Sem prejuízo do aproveitamento dos créditos apurados na forma deste
artigo, as pessoas jurídicas que produzam mercadorias de origem animal ou
Fl. 869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.325 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.907404/2016-10

vegetal, classificadas nos capítulos 2 a 4, 8 a 12 e23, e nos códigos 01.03, 01.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12
a07.14, 15.07 a 15.14, 1515.2, 1516.20.00, 15.17, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.03, 1804.00.00,1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da Nomenclatura Comum do Mercosul, destinados à alimentação humana
ou animal poderão deduzir da contribuição para o PIS/Pasep, devida em cada
período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens e
serviços referidos no inciso II do caput deste artigo, adquiridos, no mesmo
período, de pessoas físicas residentes no País. (Incluído pela Lei no 10.684, de
30.5.2003) (Revogado pela Lei no 10.925, de 2004)
Ainda sobre o assunto, posteriormente, foi editada a IN SRF n.o 660/2006, que
assim dispôs (grifos nossos):
Art. 2o Fica suspensa a exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidentes
sobre a receita bruta decorrente da venda de:
.....
II - de leite in natura
.....
IV - de produtos agropecuários a serem utilizados como insumo na fabricação
dos produtos relacionados no inciso I do art. 5o.
§ 1o Para a aplicação da suspensão de que trata o caput, devem ser observadas as
disposições dos arts. 3o e 4o.
§ 2o Nas notas fiscais relativas às vendas efetuadas com suspensão, deve
constar a expressão "Venda efetuada com suspensão da Contribuição para
o PIS/PASEP e da COFINS", com especificação do dispositivo legal
correspondente.
Art. 3o A suspensão de exigibilidade das contribuições, na forma do art. 2o
alcança somente as vendas efetuadas por pessoa jurídica:
.....
III - que exerça atividade agropecuária ou por cooperativa de produção
agropecuária, no caso dos produtos de que tratam os incisos III e IV do art. 2.
.....
§ 3o No caso de algum produto relacionado no art. 2o também ser objeto de
redução a zero das alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
nas vendas efetuadas à pessoa jurídica de que trata o art. 4o prevalecerá o regime
de suspensão, inclusive com a aplicação do § 2o deste artigo.
Art. 4o Nas hipóteses em que é aplicável, a suspensão disciplinada nos arts. 2° e
3° é obrigatória nas vendas efetuadas a pessoa jurídica que, cumulativamente:
(Redação dada pela Instrução Normativa RFB n° 977, de 14 de dezembro de
2009)
I - apurar o imposto de renda com base no lucro real;
II - exercer atividade agroindustrial na forma do art. 6o; e
Fl. 870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.325 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.907404/2016-10

III - utilizar o produto adquirido com suspensão como insumo na fabricação de
produtos de que tratam os incisos I e II do art. 5o.
Art. 5o A pessoa jurídica que exerça atividade agroindustrial, na determinação
do valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a pagar no regime de não-
cumulatividade, pode descontar créditos presumidos calculados sobre o valor
dos produtos agropecuários utilizados como insumos na fabricação de produtos:
I - destinados à alimentação humana ou animal, classificados na NCM:
.....
b) no capítulo 4;
.....
Art. 7o Geram direito ao desconto de créditos presumidos na forma do art. 5o,
os produtos agropecuários: (Redação dada pela IN RFB n.o 977/2009)
I - adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País, com suspensão da
exigibilidade das contribuições na forma do art. 2o; (Redação dada pela IN RFB
n.o 977/2009)
II - adquiridos de pessoa física residente no País; ou
III - recebidos de cooperado, pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada
no País.
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12,15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00,0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10,
07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e0713.33.99,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00,
20.09,2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação
humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, devidas em cada período de apuração,crédito presumido, calculado sobre
o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis n.os
10.637/2002, e 10.833/2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de
cooperado pessoa física.
Assim, desde que efetuada para pessoa jurídica optante pelo lucro real, que
exerça atividade agroindustrial e utilize o produto adquirido com suspensão
como insumo na fabricação de produtos destinados à alimentação humana ou
animal, classificados na NCM, esta suspensa a incidência da Contribuição
para o PIS/Pasep e da COFINS sobre a receita decorrente da venda de:
a) leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica que exerça
cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e venda a granel de
leite in natura;
b) insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art.
8o da Lei n° 10.925/2004 (ver vedação item 3.1), destinados a alimentação
humana ou animal, efetuados por pessoa jurídica que exerça atividade
agropecuária e cooperativa de produção agropecuária.
Por fim, o § 3o do art. 8o da mesma IN SRF n.o 660/2006, sobre o crédito
presumido, estabeleceu que:
Fl. 871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.325 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.907404/2016-10

§ 3o valor dos créditos apurados de acordo com este artigo:
.....
II – não poderá ser objeto de compensação com outros tributos ou de pedido
de ressarcimento.
Diante do exposto, conclui-se que o regime de suspensão para o leite in
natura adquirido de pessoas jurídicas, pessoas físicas ou de cooperados
residentes ou domiciliados no país, nos termos da IN SRF n.o 660/2006, gera
direito somente ao desconto do crédito presumido. Porém, não gera direito a
crédito nem compensável nem ressarcível.
POSTERIORMENTE, A CONTAR DE 1o DE OUTUBRO DE 2015, entrou em vigor o
Decreto n.o 8.533/2015 (art. 4o, a seguir transcrito), que instituiu o programa
mais leite saudável. O Decreto estabeleceu que os contribuintes habilitados no
programa poderão descontar créditos presumidos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins relativos às operações de aquisição de leite in natura
para utilização como insumo na produção dos produtos destinados à
alimentação humana ou animal classificados nos códigos da Nomenclatura
Comum do Mercosul - NCM mencionados no art. 8o da Lei n.o 10.925/2004, na
forma prevista na IN SRF n.o 660/2006, e na IN RFB n.o 1.590/2015, que
regulamentou o benefício:
Art.4o A pessoa jurídica, inclusive cooperativa, poderá descontar créditos
presumidos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em relação à aquisição
de leite in natura utilizado como insumo, conforme disposto no inciso II do
caput do art. 3o da Lei n.o 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no inciso II do
caput do art. 3o da Lei n.o 10.833, de 29 de dezembro de2003, na produção de
produtos destinados à alimentação humana ou animal classificados nos códigos
da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM mencionados no caput do art. 8o
da Lei n.o 10.925, de 23 de julho de 2004.
São beneficiárias do Programa Mais Leite Saudável as pessoas jurídicas,
inclusive cooperativas, regularmente habilitadas, provisória ou definitivamente,
perante o Poder Executivo, na forma estabelecida no Decreto n.o 8.533/2015
(art. 3o), e na IN RFB n.o 1.590/2015.
Ficou também disposto Decreto n.o 8.533/2015 que a pessoa jurídica poderá
utilizar o saldo de créditos presumidos acumulado até o dia anterior à data de
sua publicação, 30 de setembro de 2015, para compensação/ressarcimento em
dinheiro, com algumas restrições.
No caso específico da contribuinte, como estamos analisando PERs ref. aos
períodos de apuração 04/2014 a 12/2016, cabe a aplicação do inciso V do § 1o
do art. 33 do referido Decreto, a saber:
Art. 33. A pessoa jurídica poderá utilizar o saldo de créditos presumidos
apurados na forma prevista no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, em relação a
custos, despesas e encargos vinculados à produção e à comercialização de leite e
de seus derivados classificados nos códigos da NCM mencionados no caput do
art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, acumulado até o dia anterior à publicação deste
Decreto para:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela RFB, observada a legislação aplicável à matéria; ou
Fl. 872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.325 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.907404/2016-10

II - ressarcimento em dinheiro, observada a legislação aplicável à matéria.
§ 1o A declaração de compensação ou o pedido de ressarcimento do saldo de
créditos de que trata o caput somente poderá ser efetuado:
.....
V - relativamente aos créditos apurados no período compreendido entre 1o
de janeiro de 2014 e o dia anterior à data de publicação deste Decreto, a
partir de 1o de janeiro de2019.
Assim, pode-se concluir o seguinte:
- a partir de 1o de outubro de 2015, data da publicação do Decreto n.o 8.533, a
pessoa jurídica, desde que devidamente habilitada, poderá usufruir do
benefício instituído pelo Programa Mais Leite Saudável, sendo-lhe autorizado
a utilização de créditos presumidos em compensação com débitos próprios
relativos a impostos e contribuições administrados pela RFB, ou o seu
ressarcimento em dinheiro;
- o saldo de créditos presumidos apurados no período compreendido entre 1o de
abril de 2014 e 30 de setembro de 2015 (dia anterior à data de publicação do
Decreto n.o 8.533/2015), somente poderá ser compensado/ ressarcido
(mediante Declaração de Compensação ou Pedido de Ressarcimento), a partir
de 1o de janeiro de 2019.
No caso específico do sujeito passivo Laticínios Porto Alegre Indústria e
Comércio S/A, foram publicados no Diário Oficial da União – DOU, 2 (dois)
Atos de habilitação no Programa Mais Leite Saudável, um com período de
vigência de 01/11/2015 a 31/12/2016, e outro com período de vigência
01/01/2017 a 31/12/2019, a seguir transcritos:
DOU n.o 93, de 17 de maio de 2016, Seção 3, página 4:
O Secretário Substituto de Mobilidade Social, do Produtor Rural e
Cooperativismo, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no uso
das suas atribuições, com base nas análises técnicas constantes nos autos do
Processo no 21028.004537/2015-03, protocolado na Superintendência Federal de
Agricultura de Minas Gerais; e, em conformidade com o Decreto no8.533, de
30/09/2015, aprova o Projeto de investimento da Laticínios Porto Alegre
Indústria e Comércio Ltda., CNPJ no 66.301.334/0001-03, para aquisição de
créditos presumidos da Contribuição PIS/Pasep e da Cofins da aplicação no
Programa Mais Leite Saudável, com período de vigência de 01/11/2015 a
31/12/2016.
DOU n.o 92, de 16 de maio de 2017, Seção 3, página 6:
O Secretário de Mobilidade Social, do Produtor Rural e do Cooperativismo, do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no uso das suas
atribuições, com base nas análises técnicas constantes nos autos do Processo no
21028.002359/2017-30, e, em conformidade com o Decreto no 8.533, de
30/09/2015, aprova o Projeto de investimento do Laticínios Porto Alegre
Indústria e Comércio Ltda, CNPJ no 66.301.334/0001-03, para aquisição de
créditos presumidos da Contribuição PIS/Pasep e da Cofins da aplicação no
Programa Mais Leite Saudável, com período de execução de 01/01/2017 a
31/12/2019.
Fl. 873
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.325 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.907404/2016-10

ASSIM, A CONTAR DE 1o DE OUTUBRO DE 2015, o sujeito passivo
Laticínios Porto Alegre Indústria e Comércio S/A passou a usufruir do
benefício instituído pelo Programa Mais Leite Saudável, sendo-lhe autorizado
a utilização de créditos presumidos em compensação com débitos próprios
relativos a impostos e contribuições administrados pela RFB, ou o seu
ressarcimento em dinheiro.
Registre-se que a habilitação definitiva da empresa no Programa Mais Leite
Saudável perante à RFB, até a presente data, ainda está pendente de análise.
No entanto, a empresa encontra-se habilitada provisoriamente, o que lhe
permite o usufruto do benefício.
4. Bens utilizados como Insumos
4.1 Aquisição de leite Cru / In natura
Como visto, a sociedade Laticínios Porto Alegre Indústria e Comércio S/A tem
como insumo básico utilizado na fabricação de seus produtos o leite. O
produto leite está classificado no capítulo 4 da NCM (TIPI).
Analisando as informações constantes das planilhas-resposta apresentadas
pela empresa, constatou-se que as aquisições do insumo leite efetuadas pela
empresa para a industrialização de seus produtos, conforme planilha “Itens 1-
6-7-8 Créditos aquisições” e planilha Intimação núm. 4 –PIS/COFINS – Item
1, foram realizadas sob a denominação Leite Cru Pré Beneficiado Integral
/Leite in natura e que o foram sob os códigos:
CST 51 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a
Receita Não Tributada no Mercado Interno;
CST 61 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada
Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno; e
CST 63 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas
Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno.
Como visto no item 3 (anterior) do presente Relatório:
- a partir de 1o de outubro de 2015, data da publicação do Decreto n.o 8.533, a
pessoa jurídica, desde que devidamente habilitada, poderá usufruir do
benefício instituído pelo Programa Mais Leite Saudável, sendo-lhe autorizado
a utilização de créditos presumidos em compensação com débitos próprios
relativos a impostos e contribuições administrados pela RFB, ou o seu
ressarcimento em dinheiro;
- o saldo de créditos presumidos apurados no período compreendido entre 1o de
abril de2014 e 30 de setembro de 2015 (dia anterior à data de publicação do
Decreto n.o 8.533/2015), somente poderá ser compensado/ ressarcido
(mediante Declaração de Compensação ou Pedido de Ressarcimento), a partir
de 1o de janeiro de 2019.
Devidamente intimada, a contribuinte apresentou planilhas, em meio digital,
contendo a relação de cada bem/serviço adquirido que deu origem ao crédito
de PIS/Cofins solicitados nos PERs apresentados e elencados no início deste
Relatório Fiscal. Foram apresentadas planilhas separadas nos arquivos “Itens
Fl. 874
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-008.325 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.907404/2016-10

1-6-7-8 Créditos aquisições” e Intimação núm. 4 – PIS/COFINS – Item 1, com
discriminação base_créditos_ano mês_a_mês. A partir de uma análise
detalhada e minuciosa da relação dos créditos informados nas planilhas,
verificou-se que foram relacionadas diversas compras/aquisições sob os
códigos CST 61 e 63, e que tais compras/aquisições dizem respeito a aquisição
do insumo Leite Cru Pré Beneficiado Integral / Leite in natura e ainda de
Lenha Eucalipto.
Ora, como visto, no caso específico das aquisições do insumo Leite sob os
códigos CST 61 e 63, ref. ao período 01/04/2014 a 30/09/2015, como o
respectivo crédito diz respeito a operações que ensejam direito somente a
Crédito Presumido, os respectivos valores de crédito apurados somente
poderão ser objeto de compensação/ressarcimento a partir de 1o de janeiro de
2019, nos termos do Decreto n.o 8.533/2015, art. 33, parágrafo 1o, inciso V.
Assim, os valores dos créditos presumidos solicitados em ressarcimento no
período 01/04/2014 a 30/09/2015, sob os códigos CST 61 e 63, ref. a aquisição
do insumo Leite Cru Pré Beneficiado Integral / Leite in natura e ainda de
Lenha Eucalipto não serão objeto de análise de mérito aqui, porquanto
somente poderiam ter sido solicitados em ressarcimento a partir de 1o de
janeiro de 2019, ou seja, serão todos glosados.
Já no caso das demais aquisições do insumo leite sob o código CST 51, período
01/04/2014 a 31/12/2017, e sob o código CST 61 e 63, período 01/10/2015 a
31/12/2017, analisando as informações das notas fiscais relacionadas nas
planilhas apresentadas, cotejados com os arquivos obtidos do Portal Nota
Fiscal Eletrônica (Portal Nfe – www.nfe.fazenda.gov.br), verificou-se que o
contribuinte se creditou indevidamente da compra de leite in natura dos
laticínios a seguir discriminados, os quais emitiram suas notas fiscais com
isenção/suspensão/alíquota zero e/ou sem destaque de PIS/Cofins:
Fl. 875
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-008.325 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.907404/2016-10

Outrossim, em razão da não localização nos arquivos do Portal NFe de várias
notas fiscais relacionadas nas planilhas apresentadas, a contribuinte foi
intimada a apresentar cópia das referidas notas fiscais, dentre outros
esclarecimentos (conforme Termo de Intimação Fiscal n.o 6):
1. Apresentar cópia das notas fiscais emitidas por:
- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, nf n.os 415, 416, 417, 418, 419, 420,
421,466004, 423, 424, 425, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439,
441 e442;
- Mercado Horticaxixe - Aracruz, nf n.o 3637;
- NAM Agropecuária Ltda. - ME, nf n.o 28;
- Gravatá Agropecuária Ltda., nf n.o 55;
- Berlim Agropecuária Ltda., nf n.os 67 e 70;
- Transportadora Porto Alegre Ltda., nf n.o 55.752;
- Cooperativa Agrícola Alto do Rio Doce, nf n.os 78.694, 78.696, 78.697 e 78.698;
- Associação dos Produtores Rurais de Pequeri, nf n.os 233, 241, 242, 249, 250, 252,
266,273, 274, 281, 282, 466008, 466011, 296, 300, 20, 26, 32, 39, 46, 50 e 57;
- Associação dos Produtores Rurais de Glória de Cataguases, nf. n.o 8162 e 8164;
- Associação dos Produtores Rurais de Cataguarino, nf n.os 14.505 e 14.551.
Fl. 876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-008.325 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.907404/2016-10

2. Vincular também respectiva CHAVE Nfe e frete correspondente, se existente.
Em resposta, a contribuinte assim relatou:

Como nas cópias das notas fiscais apresentadas não houve destaque de
PIS/Cofins, os respectivos valores de PIS/Cofins solicitados em ressarcimento,
tanto nas NFs de compra/aquisição quanto nas NFs dos respectivos fretes,
devem ser glosados. Da mesma forma, glosados serão os valores
correspondentes solicitados nas NFs não localizadas/apresentadas.
Registre-se que para a apropriação dos créditos relativos ao PIS/Cofins em sua
totalidade, respeitando a sistemática da não cumulatividade em seu inteiro
teor, no caso específico da indústria de laticínios, temos que observar quais
receitas sofrem tributação relativa ao PIS/Cofins para posterior
aproveitamento dos créditos sobre os custos com matéria-prima/insumos
aplicados no processo produtivo que originaram receita tributável. Se o
vendedor não incluiu o PIS e a Cofins nas suas vendas, não poderá o
comprador se creditar de qualquer valor.
4.2 Frete nas Compras/Aquisições de Insumo Leite Cru / Leite in natura
Registre-se, de pronto, que existe a previsão legal expressa para descontos de
créditos ordinários relativos a PIS/Cofins calculados em relação, apenas, a
fretes nas operações de venda. Por outro lado, para que o valor do frete pago e
incorrido na aquisição de insumos possa integrar a base de cálculo para
apuração dos créditos de PIS/Cofins, a aquisição do respectivo insumo, da
mesma forma, deve dar direito à apuração de crédito, uma vez que o frete
passará a integrar o seu custo de aquisição (arts. 289 e 290 do Decreto n.o
3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto de Renda – RIR).
Como as compras/aquisições de Leite Cru/Leite in natura das empresas
relacionadas no item 4.1 não ensejaram direito a crédito, os respectivos
valores dos supostos créditos de PIS/Cofins ref. aos fretes pagos e incorridos
nasrespectivas compras/aquisições também não ensejam direito a crédito, nos
termos do disposto no parágrafo anterior.
A despeito disso, a contribuinte foi intimada a preencher planilha relacionando
as NFs de compra/aquisição constantes/glosadas do/no item 4.1 com o
respectivo frete – NFe/CT-e, efetivamente pago/incorrido pela empresa na
Fl. 877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-008.325 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.907404/2016-10

aquisição, planilha na qual não foram preenchidos os campos destinados aos
valores porventura apurados relativos às contribuições para o PIS/Cofins.
Isso posto, em consulta às NFe/CT-e no site Portal da Nota Fiscal Eletrônica
ref. aos fretes pagos/incorridos pela empresa, verificou-se que em nenhuma
delas houve destaque de PIS/Cofins, o que, por si só, já inviabiliza o pleito da
contribuinte.
Assim, os créditos apurados pela empresa (e inexistentes) e solicitados nos
PERs, ref. aos serviços de transporte/fretes efetivamente pagos/incorridos pela
empresa ref. às compras/aquisições elencadas no item 4.1, devem ser glosados.
4.3 Óleo diesel para gerador/para uso comum
As leis de regência têm previsão para creditamento em relação à energia
elétrica consumida pela empresa, como se vê, por exemplo, no art. 3o, III, da
Lei n.o 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
.....
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no
11.488/2007)
Idêntica previsão está contida no art. 3o, IX, da Lei n.o 10.637/2002, em relação
ao PIS/Pasep não cumulativo.
Entretanto, em virtude da necessidade de se impor interpretação restritiva aos
dispositivos de lei que impliquem em redução do crédito tributário, não é
possível estender tal crédito aos custos de aquisição de materiais e serviços
utilizados pela própria pessoa jurídica para produzir ou distribuir a energia
elétrica, haja vista que a hipótese legal se refere apenas à aquisição de energia
elétrica adquirida de terceiros (PJ domiciliada no País).
Exige o art. 8o, § 4o, da IN n.o 404/2004, que o bem usado na fabricação seja
matéria prima, produto intermediário, ou material de embalagem ou que sofra
alterações em função da ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação. Evidentemente, os itens em questão, empregados na geração ou
distribuição de energia elétrica, não são matéria-prima, produto intermediário
ou material de embalagem dos produtos do contribuinte. Da mesma forma, a
ação por ele exercida – movimentar o equipamento que irá gerar a energia
elétrica – não se dá diretamente sobre o produto em fabricação. Assim, sendo
impossível o enquadramento no conceito insumo, torna-se inadmissível o
aproveitamento de créditos relativos a esse item.
Na Planilha em anexo, relacionamos todas aquisições de “óleo para gerador”
que o contribuinte se creditou indevidamente.
4.4
Glosas
Partes/Peças/Componentes
de
Máquinas/Equipamento
-
Material/Frete na aquisição de bens destinados a Uso/ConsumoNesse tópico
procedemos a análise das compras/aquisições de partes/peças/componentes de
máquinas/equipamentos e de materiais destinados a uso/consumo e do frete na
compra destes últimos.
Fl. 878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-008.325 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.907404/2016-10

Após a perquirição do acervo documental entregue pelo contribuinte,
constatou-se que a aludida empresa apurou diversos créditos ordinários de
PIS/Cofins, no período ora analisado, além dos já analisados anteriormente,
em relação a compra de diversos itens utilizados como insumos na fabricação
de bens produzidos pela empresa, tais como açúcar, sal, soro de leite em pó,
saqtas, ácidos, fermentos, materiais de embalagem (potes, tampas, caixas Tetra
Pak etc), amido, adesivos e filmes para embalagens, etiquetas, aromatizantes
(alizarol e outros), cacau alcalino, corantes, estabilizantes, combustíveis e
lubrificantes, produtos/elementos químicos etc. Todos estes itens geraram
créditos de PIS/Cofins, os quais foram aceitos na presente análise.
Contudo, constatou-se também que a empresa apurou diversos créditos
ordinários de PIS/Cofins que dizem respeito a materiais de
uso/consumo/segurança, tais como materiais de limpeza, pilhas, baterias,
uniformes, produtos alimentícios, materiais de escritório/informática, materiais
elétricos/eletrônicos, materiais de incêndio, EPI, reformas e manutenção de
prédios/salas etc, cujos empregos, no âmbito em comento, qual seja, a
industrialização e comercialização de produtos de laticínios, derivados de leite,
não se amoldam às definições legais e normativas de“insumos”, porquanto tais
itens não foram aplicados ou consumidos diretamente na respectiva linha de
produção/fabricação, tampouco, foram enquadrados como matérias-primas,
produtos intermediários, materiais de embalagem ou quaisquer outros bens que
sofreram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades
físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto
em fabricação.
Além disso, constatou-se também que a empresa apurou diversos créditos
ordinários de PIS/Cofins que dizem respeito a peças/partes/componentes de
máquinas/equipamentos, como também de itens para os quais não há expressa
previsão legal para tanto.
Apesar de necessários, essenciais e imprescindíveis ao desenvolvimento das
atividades da empresa, é preciso que o bem/serviço adquirido se subsuma no
conceito de insumo legalmente previsto como bem ou serviço utilizado na
produção ou fabricação do produto.
Portanto, pelo exposto e por não haver qualquer outra previsão legal para que
os
itens
elencados
na
Planilha
Anexo
–
Aba
Materiais.Frete
Uso.Consumo.Manutenção, sejam enquadrados no conceito legal e normativo
de “insumos”, no âmbito da atividade econômica em tela, tais aquisições não
podem integrar as bases de cálculos dos créditos ordinários de PIS/Cofins não
cumulativos ora em análise, motivo pelo qual os valores dos créditos
solicitados ref. às aquisições de tais itens devem ser glosados.
4.5 Serviços
Pela leitura da legislação regente, transcrita no item 4.1 deste Despacho,
constata-se que o termo insumo foi definido como aquele bem/serviço utilizado
na fabricação ou produção de bens destinados à venda, assim entendidos:
a) as matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a
perda de propriedades físicas ou químicas, em função da açãodiretamente
Fl. 879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-008.325 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.907404/2016-10

exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no
ativo imobilizado;
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto;
Ou seja, insumo não é todo e qualquer produto/serviço utilizado nas atividades
da empresa.Também não basta que ele seja necessário, essencial,
imprescindível ou que seja utilizado por disposição legal: é preciso que ele se
subsuma no conceito de insumo legalmente previsto como bem ou serviço
utilizado na produção ou fabricação do produto.
Assim, ao se analisar as rubricas dos créditos solicitados ref. a bens/serviços
utilizados nas atividades da empresa, tais como aquisição de serviços (e
respectivas peças/partes componentes) de manutenção gerais, de manutenção
de máquinas e equipamentos, de manutenção industrial, de manutenção em
extintor, de manutenção de veículos, de manutenção de tanques, serviços de
rebobinamento,
montagem
mecânica/elétrica,
serviços
elétricos,
de
torneamento, clicheria, usinagem, logística/retifica, consultoria, reforma de
unidades, postagem, gráficos, transporte,designer, informática, alimentação,
análises laboratoriais, médicos, farmácia, visitas técnicas, visitas de
fornecedores, guindastes etc, verifica-se que tais bens/serviços, embora
necessários, essenciais e imprescindíveis à atividade da empresa, não são
considerados insumo, no conceito jurídico-tributário que é aplicado ao termo.
Ademais, mesmo que fosse possível admitir a caracterização de alguns desses
bens/serviços
como
insumo,
porquanto
utilizados
nas
atividades
produtivas/industriais da empresa, é de se dizer que a interessada, devidamente
intimada, não realizou a demonstração clara e objetiva dos serviços elencados
nas planilhas apresentadas, limitando-se a apresentar uma descrição genérica
de cada serviço desenvolvido nas ditas atividades produtivas da empresa, ou
seja, a contribuinte não logrou discriminar detalhadamente os serviços
prestados nem tampouco as suas funções nos processos produtivos. Nos Termos
de Intimação Fiscal n.os 2 e 4, foi solicitado à empresa:
3. Apresentar planilha em arquivo magnético, relacionando todos serviços
adquiridos que motivaram créditos do PIS e da Cofins, discriminando-se:
1. No da Nota Fiscal;
2. Data de entrada;
3. CNPJ e Razão Social da empresa emissora da nota fiscal;
4. Descrição detalhada do serviço prestado [Obs.: no caso de serviços utilizados
na produção CST 051, identificar a PJ (Razão social e CNPJ) relacionada a cada
frete quando este se referir a compra de leite de PJ (“compras serviços sem
cfop”)];
5. Valor do serviço;
6. Parcela do valor do serviço aproveitado para crédito;
Assim sendo, os valores de créditos solicitados em ressarcimento, ref. a
serviços prestados no período analisado, constantes da Planilha Anexo – Aba
Serviços, devem ser glosados.
Fl. 880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-008.325 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.907404/2016-10

5. Conclusão
Diante do exposto, DECIDIMOS por RECONHECER PARCIALMENTE a
legitimidade do ressarcimento dos créditos do PIS e da COFINS, conforme
discriminado a seguir:

Fl. 881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-008.325 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.907404/2016-10

Fl. 882
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-008.325 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.907404/2016-10

Nulidade - Despacho Decisório n.o 83/2018 - DRF/JFA/SAORT/EQCOMP
Em face da inobservância de requisitos formais pertinentes, ou seja, do limite
de alçada previsto na Portaria RFB n.o 1453, de 29 de setembro de 2016,
DECIDIMOS pela nulidade do Despacho Decisório n.o 83 - DRF/JFA/SAORT/
EQCOMP.
[...]
Ordem de Intimação
Encaminhe-se para demais procedimentos de operacionalização, ciência ao
interessado, sendo-lhe facultado a apresentação de manifestação de
inconformidade no prazo de 30 (trinta) dias da ciência da presente decisão,
conforme disposto no art. 15 do Decreto n.o 70.235/72.
A LATICÍNIOS PORTO ALEGRE tomou ciência do Despacho Decisório em 22 de
maio de 2018, por meio de sua caixa postal eletrônica, ocasião em que foi notificada
também da homologação parcial das compensações vinculadas ao Pedido de
Fl. 883
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-008.325 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.907404/2016-10

Ressarcimento em questão. Regularmente cientificada do resultado, protocolou sua
defesa em 19 de junho de 2018 (fls. 179 a 235), que veio acompanhada dos seguintes
anexos:
01. Procurações, documentos de identificação, Estatuto Social e
documentos de registro (fls. 236 a 257);
02. Despacho Decisório, PER/DCOMPs, e fluxogramas descritivos dos
processos produtivos de vários produtos (fls. 82 a 177); e
03. Três planilhas denominadas de DOC. 04 – glosas fiscalização, DOC.
06 – item 4.4 e DOC. 07 – item 4.5 (arquivos não pagináveis anexados à
fl. 178).
Passamos, agora, a descrever resumidamente o conteúdo da peça de defesa apresentada
pela LATICÍNIOS PORTO ALEGRE (transcrevem-se trechos):
LATICÍNIOS PORTO ALEGRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A [...]
vem, por seus procuradores abaixo assinados [...] apresentar a sua
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE [...] pelas razões de fato e
de direito que a seguir expõe.
[...]
II - CONTEXTUALIZAÇÃO FÁTICA
A Laticínios Porto Alegre, ora Manifestante, é uma empresa sediada no
Município de Ponte Nova/MG, que tem como objeto social as seguintes
atividades:
1 – Preparação do leite
2 – Industrialização e comercialização de produtos de laticínios
3 – Comércio atacadista de alimentos para animais
4 – Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para
uso agropecuário.
5 – Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
6 – Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário
7 – Comércio varejista de medicamentos veterinários
8 – Comércio atacadista de bovinos
9 – Comércio atacadista de suínos
A Manifestante sujeita-se ao recolhimento de inúmeros tributos
administrados pela Receita Federal do Brasil – RFB, entre eles a
Contribuição ao PIS e a Contribuição Para Financiamento da
Seguridade Social – COFINS. Referidos tributos, nos termos da
legislação, são apurados pela Manifestante sob a sistemática não-
cumulativa,o que lhe garante a apropriação de créditos sobre as
aquisições de insumo e demais bens e serviços necessários à consecução
de suas atividades.
Fl. 884
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-008.325 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.907404/2016-10

[...]
1 - AQUISIÇÃO DE LEITE CRU/IN NATURA:
[...]
2 - FRETE NAS COMPRAS/AQUISIÇÕES DE INSUMO LEITE
CRU/LEITE IN NATURA:
[...]
3 - ÓLEO DIESEL PARA GERADOR
[...]
4
-
GLOSAS
PARTES/PEÇAS/COMPONENTES
DE
MÁQUINAS/EQUIPAMENTO - MATERIAL/FRETE NA AQUISIÇÃO
DE BENS DESTINADOS A USO/CONSUMO
[...]
5 - SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
[...]
Contudo, como será demonstrado ao longo da presente defesa, o
Despacho Decisório ora impugnado não deve prevalecer, devendo ser
reformado pela Delegacia de Julgamento competente, para que se
reconheça o direito integral dos créditos pleiteados pela Laticínios Porto
Alegre, nos termos das razões a seguir expostas.
III - JULGAMENTO EM CONJUNTO
Conforme mencionado no tópico anterior, a Manifestante, por meio dos
Pedidos de Ressarcimento (PER’s) no’s [...] pleiteou o ressarcimento de
créditos de PIS e COFINS apurados no período de abril/2014 a
dezembro/2017.
Os processos administrativos passaram a ser controlados pelos números
10640.907.402/2016-21, 10640.907404/2016-10, 10640.907406/2016-17,
1040.907408/2016-06, 10640.907411/2016-11, 10640.907412/2016-66,
10640.907414/2016-55, 16040.901136/2017-11, 10640.901139/2017-47,
10640.901140/2017-71, 10640.901142/2017-61, 10640.900772/2018-07,
10640.900774/2018-98, 10640.900776/2018-87, 10640.900778/2018-76,
10640.907.403/2016-75, 10640.907405/2016-64, 10640.907407/2016-53,
10640.907409/2016-42, 10640.907410/2016-77, 10640.907413/2016-19,
10640.907415/2016-08, 10640.901137/2017-58, 10640.901138/2017-01,
10640.901141/2017-16, 10640.901143/2017-13, 10640.900773/2018-43,
10640.900775/2018-32, 10640.900777/2018-21 e 10640.900779/2018-
11.
Ocorre que, em que pese tenha sido expedido um despacho decisório
para cada Pedido de Ressarcimento, o período fiscalizado (abril/2014 a
dezembro/2017) foi analisado pela Fiscalização como um todo, tendo
sido emitido apenas um Relatório de Auditoria Fiscal contendo a
descrição e a justificativa das glosas efetuadas ao longo de todo o
Fl. 885
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-008.325 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.907404/2016-10

período. Até mesmo porque os bens e serviços utilizados pela
Manifestante, cujos créditos foram glosados pela Fiscalização, se
repetem nos diferentes trimestres em que o crédito foi apurado.
Diante disso, a Manifestante requer seja determinada a reunião e o
julgamento em conjunto dos referidos processos administrativos, para
evitar que sejam proferidas decisões divergentes em relação às glosas de
mesma natureza, bem como para garantir a segurança e efetividade dos
julgamentos realizados no âmbito administrativo.
IV - ESCLARECIMENTOS INTRODUTÓRIOS E PREMISSAS PARA
ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO
(...)
IV.1 - DA ADEQUADA COMPREENSÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS QUE DEVE NORTEAR A REVISÃO DAS GLOSAS
PROMOVIDAS PELA DRF/BELO HORIZONTE
[...]
IV - DAS GLOSAS A SEREM CANCELADAS PELA DRJ
(...)
IV.1 - AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA
(...)
IV.1.1 Créditos Apurados Pela Manifestante Em Relação À Aquisição De Leite
In Natura Sob O Código CST 51 (Abr/2014 A 12/2017) E Sob Os Códigos CST
61 E 63 (10/2015 A 12/2017)
(...)
IV.2 – FRETE NAS AQUISIÇÕES DE INSUMO LEITE CRU/IN NATURA
IV.3 – DESCRIÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO DA MANIFESTANTE
IV.4 – GLOSAS DECORRENTES DO CONCEITO RESTRITO DE INSUMO
APLICADO PELA FISCALIZAÇÃO
(...)
IV.4.1 - ÓLEO DIESEL PARA GERADOR/USO COMUM
(...)
IV.4.2 - PARTES/PEÇAS/COMPONENTES DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTO
- MATERIAL/FRETE NA AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS A
USO/CONSUMO
(...)
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (EPI)
(...)
Fl. 886
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-008.325 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.907404/2016-10

PRODUTOS ADQUIRIDOS DA EMPRESA TETRA PAK:
(...)
MATERIAL DE LABORATÓRIO
(...)
IV.4.3 - SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
SERVIÇOS
DE
MANUTENÇÃO
GERAIS,
DE
MANUTENÇÃO
DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, DE
MANUTENÇÃO EM EXTINTOR, DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DE
MANUTENÇÃO DE TANQUES:
(...)
V - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA
(...)
VI - PEDIDO
(...)
Juiz de Fora/MG, 19 de junho de 2018.
Após a apresentação da Manifestação de Inconformidade, a LATICÍNIOS PORTO
ALEGRE protocolou uma Petição complementar em 11/11/2019 (fls. 290 e 291), que
veio acompanhada do seguinte anexo:
01. “Docs_Comprobatórios” (fl. 292), que traz um resumo do “conceito
de insumo admitido pela RFB e pela PGFN”.
(...)
Registre-se, ao final deste relatório, que o presente litígio se encontra abrangido por
decisão judicial proferida nos autos do Mandado de Segurança Cível no 1019268-
76.2019.4.01.3400 (fls. 285 e 286), que determinou à autoridade impetrada – Fazenda
Nacional, na pessoa do Coordenador Geral do Contencioso Administrativo e Judicial –
“que distribua os processos administrativos descritos às fls. 6/8 a uma das Delegacias
de Julgamento para apreciação das manifestações de inconformidade”. Reproduzimos,
a seguir, o inteiro teor dessa decisão (grifo nosso):
PROCESSO: 1019268-76.2019.4.01.3400
CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: LATICINIOS PORTO ALEGRE INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA
Advogados do(a) IMPETRANTE: TIAGO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -
MG85170 , JOAO JOAQUIM MARTINELLI - SC3210
IMPETRADO:
COORDENADOR
GERAL
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO E JUDICIAL-COCAJ, FAZENDA NACIONAL
DECISÃO
LATICÍNIOS PORTO ALEGRE INDÚSTRIA E COMERCIO S/A impetra
mandado de segurança para compelir a autoridade coatora a distribuir
Fl. 887
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-008.325 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.907404/2016-10

os processos administrativos descritos às fls. 6/8 a uma das Delegacias
de Julgamento para apreciação das manifestações de inconformidade.
A impetrante informa que já foi ultrapassado o prazo de 360 (trezentos e
sessenta) para que os processos administrativos fossem distribuídos para
apreciação das manifestações de inconformidade.
Sobre o tema, art. 24 da Lei 11.457/2007 afirma que "É obrigatório que
seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos
e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte".
Assim, considerando que as manifestações de inconformidade foram
protocoladas nos dias 07/05/2018, 08/05/2018 e 19/06/2018 (fls. 56/122)
e que, até o ajuizamento desta demanda, não houve a distribuição dos
processos às Delegacias de Julgamento para apreciação das
manifestações, a hipótese é de mora injustificada da Administração, uma
vez que foi ultrapassado o prazo legal disposto no art. 24 da Lei
11.457/2007,
sem
a
movimentação
dos
processos,
tampouco
apresentação de decisão.
Destaco que a despeito de a autoridade impetrada afirmar que o
processo 13608.720049/2017-41 já estaria arquivado, deixou de fazer
prova a respeito, razão pela qual permanece como verdadeira a
informação de que também estaria pendente de distribuição.
Saliento que o prazo consignado no art. 24 da Lei 11.457/2007 está em
perfeita consonância com os princípios da eficiência administrativa (art.
37, caput, da CF/88), da celeridade processual e da razoável duração do
processo (art. 50, LXXVIII, da CF/88), de modo que a inobservância
dessas regras fundamentais afronta o direito dos administrados à rápida
solução dos conflitos e, via de consequência, configura lesão a direito
subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário.
Desse modo, presentes os requisitos do art. 70, III, da Lei 12.016/09,
DEFIRO A LIMINAR para determinar à autoridade impetrada que
distribua os processos administrativos descritos às fls. 6/8 a uma das
Delegacias de Julgamento para apreciação das manifestações de
inconformidade, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da ciência da
presente decisão.
Notifique-se. Cientifique-se a pessoa jurídica de direito público, na forma
do art. 7.o, I e II, da Lei 12.016/2009.
Após, ao MPF.
Brasília-DF, 20 de agosto de 2019.
Frederico Botelho de Barros Viana
Juiz Federal Substituto

Ao julgar a manifestação de inconformidade a DRJ entendeu dar procedência
parcial ao pedido, acórdão n.o 09-73.009, e-fls 293/364, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2014 a 30/09/2014
Fl. 888
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3201-008.325 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.907404/2016-10

NÃO-CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
APURAÇÃO
DE
CRÉDITOS.
Para fins da apuração de créditos da não-cumulatividade da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, o conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios da essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou
serviço - para o desenvolvimento da atividade produtiva desempenhada
pelo contribuinte, consistente na produção de bens destinados à venda ou
na prestação de serviços.
CRÉDITOS
ORDINÁRIOS.
INSUMOS.
AQUISIÇÕES
NÃO
TRIBUTADAS DE LEITE CRU/IN NATURA. IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições de leite cru/in natura sob o Código da Situação Tributária
(CST) 51 dão direito apenas à apuração de crédito ordinário da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, e desde que essas aquisições
tenha sido tributadas, conforme estipula o inciso II do parágrafo 2o das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003. Em consequência, se não há destaque
de PIS/Cofins nas notas de aquisição desse insumo, também não há
direito a crédito dessas contribuições.
CRÉDITOS ORDINÁRIOS. INSUMOS. FRETE NA AQUISIÇÃO
NÃO
TRIBUTADA
DE
LEITE
CRU/IN
NATURA.
IMPOSSIBILIDADE.
O frete pago na compra compõe o custo de aquisição das mercadorias.
Como consequência, se as aquisições de leite cru/in natura sujeitas ao
crédito ordinário da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não foram
tributadas, o custo total desse insumo deve ser desconsiderado para
apuração de créditos, o que inclui portanto o frete utilizado no seu
transporte.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2014 a 30/09/2014
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE E CERCEAMENTO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Está afastada a hipótese de nulidade da decisão administrativa quando o
despacho decisório, proferido por autoridade competente, atende a todos
requisitos legais e possibilita ao sujeito passivo o pleno exercício do
direito de defesa.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAR.
Falece competência à autoridade julgadora para apreciação de aspectos
relacionados com a inconstitucionalidade ou ilegalidade de normas
tributárias, devendo, no julgamento de primeira instância, serem
observadas as normas legais e regulamentares, assim como o
entendimento da Receita Federal expresso em atos normativos.
PRODUÇÃO DE PROVAS. PROVA DOCUMENTAL.
Fl. 889
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3201-008.325 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.907404/2016-10

A prova documental deve ser apresentada na manifestação de
inconformidade, precluindo o direito de a manifestante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que fique demonstrada a ocorrência de
alguma das hipóteses excepcionadas pela legislação.
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários
à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de
diligência.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
A decisão reconheceu em parte o direito creditório do contribuinte e manteve a
glosa do crédito presumido sobre aquisição de leite in natura e do frete correspondente a essa
mercadoria.
Inconformado o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, e-fls 370/399,
requerendo, em síntese que:
i) crédito presumido da empresa na aquisição de leite cru in natura, equivocadamente
indicadas com o CST 51, nos termos do art. 8o, inc. II, da Lei no 10.925/2004, bem
como o direito à utilização desse crédito;
(ii) crédito ordinário da empresa na aquisição de leite cru in natura, corretamente
indicadas com o CST 51, mas que por mero erro do fornecedor não houve o destaque
das contribuições nos documentos fiscais; e,
(iii) crédito ordinário sobre a totalidade do frete relacionado às operações de aquisição
de leite cru in natura.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade, não havendo preliminares a serem enfentadas.
Trata-se pedido de ressarcimento relativo a créditos de PIS/Pasep não-cumulativa,
com posterior pedido de compensação, , abarcando o 3° trimestre de 2014, PER no
0027.60441.311014.1.1.18-8629, que foi homologado parcialmente pela Receita Federal.
Após apreciação da impugnação apresentada pelo contribuinte a Delegacia
Regional de Julgamento reverteu parte das glosas e expôs o seu posicionamento, vejamos:
É preciso frisar também que o processo de produção termina com o encerramento das
etapas produtivas do bem, e o processo de prestação de serviços, com a finalização da
prestação ao cliente. Assim, bens e serviços empregados depois de finalizado o processo
de produção ou de prestação de serviço não são considerados insumos, salvo algumas
exceções, como por exemplo os itens utilizados por imposição legal.
Fl. 890
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3201-008.325 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.907404/2016-10

(...)
Sendo assim o resultado do julgamento foi resumido na seguinte planilha:
Segue abaixo a demonstração sintética dos créditos vinculados ao PER no
40027.60441.311014.1.1.18-8629 após a reversão de glosas resultante do julgamento
deste acórdão, que reconheceu o crédito adicional de PIS no valor original de R$
38.922,05:

CONCLUSÃO
Considerando o exposto e tudo mais que do processo consta, voto no sentido de julgar a
manifestação de inconformidade procedente em parte, reconhecendo, para o Pedido de
Ressarcimento (PER) no 40027.60441.311014.1.1.18-8629, um crédito adicional no
valor original de R$ 38.922,05 relativo à Contribuição para o PIS/Pasep não-cumulativa
do 3o trimestre de 2014.
Mérito
Acerca do mérito, faço breves considerações acerca do conceito e do meu
posicionamento sobre a matéria de insumos, embora já foi amplamente debatida nestes autos.
I - Do conceito de insumos
Inicialmente, importa destacar que, a jurisprudência recente do CARF tem
afastado a interpretação restritiva consolidada no âmbito do IPI e rejeitado a aplicação do
conceito mais amplo de insumos consagrado na legislação do Imposto sobre a Renda, posto que
o judiciário também tem entendido que cabe a relativização do conceito de insumos analisando
caso a caso, conforme veremos.
Nesse sentido o conceito de insumos, no âmbito do PIS/PASEP e COFINS,
pressupõe que os bens ou serviços sejam consumidos durante o processo produtivo (ou de
prestação de serviços) e dentro de seu espaço, salvo expressas disposições legais, como é o caso
das despesas com frete e armazenagem nas operações de comercialização, as quais se dão após o
término do processo produtivo, mas geram direito a crédito de PIS/PASEP e da COFINS por
inequívoca previsão normativa: das Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003.
Sobre o tema é importante destacar os ensinamentos de Marco Aurélio Greco com
o seguinte posicionamento:
"Por outro lado, nas contribuições, o §11 do artigo 195 da CF não fixa parâmetros para
o desenho da não cumulatividade o que permite às Leis mencionadas adotarem a técnica
de mandar calcular o crédito sobre o valor dos dispêndios feitos com a aquisição de
bens e também de serviços tributados, mas não restringe o crédito ao montante cobrado
Fl. 891
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3201-008.325 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.907404/2016-10

anteriormente. Vale dizer, a não cumulatividade regulada pelas Leis não tem o mesmo
perfil da pertinente ao IPI, pois a integração exigida é mais funcional do que apenas
física.
Assim, por exemplo, no âmbito do IPI o referencial constitucional é um produto (objeto
físico) e a ele deve ser reportada a relação funcional determinante do que poderá, ou
não, ser considerado "insumo". Por outro lado, no âmbito de PIS/COFINS a
referência explícita é a "produção ou fabricação", vale dizer às ATIVIDADES e
PROCESSOS de produzir ou fabricar, de modo que a partir deste referencial
deverá ser identificado o universo de bens e serviços reputados seus respectivos
insumos. (grifei)
Por isso, é indispensável ter em mente que, no âmbito tributário, o termo "insumo" não
tem um sentido único; a sua amplitude e seu significado são definidos pelo contexto em
que o termo é utilizado, pelas balizas jurídico normativas a aplicar no âmbito de
determinado imposto ou contribuição, e as conclusões pertinentes a um, não são
automaticamente transplantáveis para outro.
(...)
No caso, estamos perante contribuições cujo pressuposto de fato é a receita ou o
faturamento, portanto, sua não cumulatividade deve ser vista como técnica voltada a
viabilizar a determinação do montante a recolher em função deles (receita/faturamento).
Enquanto o processo formativo de um produto aponta no sentido de eventos a ele
relativos, o processo formativo da receita ou do faturamento aponta na direção de todos os
elementos (físicos ou funcionais) relevantes para sua obtenção. Vale dizer, por mais de urna
razão, o universo de elementos captáveis pela não-cumulatividade de PIS/COFINS é mais amplo
que o do IPI." 1
A jurisprudência majoritária do CARF se orienta, portanto, no sentido de vincular
o conceito de insumos à relação de pertinência ou inerência da despesa incorrida com o limite
espaço-temporal do processo produtivo (ou de prestação de serviços).
Tal matéria foi levada ao poder judiciário e, em decisão recente, o Superior
Tribunal de Justiça, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), vejamos a decisão:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.

1 GRECO, Marco Aurélio. Conceito de Insumo à luz da legislação de PIS/COI1NS. Revista I Fórum de Direito
Tributário, v. 34, jul./ago. 2008.
Fl. 892
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3201-008.325 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.907404/2016-10

2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentamse as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. (Resp n.o
1.221.170 PR (2010/02091150), Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho).
Conforme se verifica, o STJ relativizou o conceito, atribuindo a análise do caso
concreto a responsabilidade por decidir a essencialidade e a relevância, afastando, desse modo,
aquele conceito restritivo de insumos enunciado pelas IN ́s no 247/2002 e 404/2004. Assim, o
STJ assimilou uma concepção de insumos que é intermediária, distinta daquelas albergadas pela
legislação do IPI e do Imposto de Renda.
O conceito formulado pelo STJ, baseado na essencialidade e relevância é de
grande abrangência e não esta vinculado a conceitos contábeis (custos, despesas, imobilizado,
intangíveis e etc), de forma que a modalidade de creditamento sobre a aquisição de insumos deve
ser vista como regra geral de apuração de créditos para as atividades de produção de bens e de
prestação de serviços, sem prejuízo das demais hipóteses previstas em lei.
Em suma, o REsp 1.221.170 consignou dois importantes posicionamentos acerca
do conceito de insumo contrário ao que constava nas instruções normativas 247/02 e 404/04: (i)
a possibilidade de creditamento para insumos do processo de produção de bens destinados à
venda ou prestação de serviços, e não apenas insumos do próprio produto ou serviço
comercializados, assim como (ii) o afastamento expresso de qualquer necessidade de contato
físico, desgaste ou alteração química do bem para que se permita o creditamento.
Por oportuno e não menos relevante, é importante trazer o que foi proposto pelo
ilustre Ministro Mauro Campbell em relação ao “Teste de Subtração” 2 no julgamento do REsp
1.221.170, pois muito embora não conste na tese firmada pelo STJ, a Receita Federal entendeu
que corresponde a uma importante ferramenta para identificar a essencialidade ou relevância de
determinado item para o processo produtivo, quando publicou o Parecer Normativo COSIT 5/18
uniformizando o seu entendimento sobre o conceito de insumos para fins da apuração de créditos
da não cumulatividade da contribuição para o PIS e COFINS.

2 Segundo o voto do ministro Mauro Campbell, seriam considerados insumos os bens e serviços "cuja subtração
importa na impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a atividade
da empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí resultantes".
Fl. 893
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 3201-008.325 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.907404/2016-10

Entendo que andou bem o STJ, em especial da leitura de seu voto condutor, que
de forma clara determina a necessidade de aferição casuística da aplicação do conceito de
insumos a determinado gasto, tendo sempre em vista a atividade desempenhada pelo
contribuinte. Sendo de relevante importância a fase instrutória do processo administrativo.
Feitas tais ponderações e esclarecido o posicionamento desta relatoria, passamos a
analisar o caso concreto posto em julgamento com a análise das alegações da recorrentes que
serão dispostas a seguir.

III – Direito ao crédito presumido na aquisição de leite in natura - mero erro
formal na indicação do CST - princípio da verdade material - CTN, art. 147, § 2o.
IV – Direito ao crédito ordinário na aquisição de leite in natura - mero erro
formal do fornecedor no preenchimento da nota fiscal - princípio da verdade material -
CTN, art. 147, § 2o.
Os pontos serão tratados em conjunto porque a glosa se deu pelo mesmo motivo:
utilização de Código da Situação Tributária (CST), informado na nota fiscal e que a recorrente
alega ter sido por um erro formal.
Sobre a glosa de créditos relativos à aquisição de leite cru in natura, a manutenção
se deu por ausência de comprovação. vejamos:
(...)
Nas notas fiscais, o Código da Situação Tributária (CST) é o parâmetro que identifica a
origem da mercadoria e a forma de tributação que deverá incidir sobre a mesma, sendo
que as aquisições de leite objeto de glosa ocorreram por meio de notas fiscais emitidas
com o CST 51, código este que engloba as operações com direito a crédito, vinculadas
exclusivamente a receita não tributada no mercado interno.
Como visto, as aquisições em questão não dão direito a crédito presumido, mas apenas a
crédito ordinário, e desde que tenham sido sujeitas ao pagamento da contribuição.
É o que se depreende do inciso II do parágrafo 2o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003. Leia-se:
(...)
Em consequência, como nas notas fiscais em questão não houve destaque de
PIS/Cofins, não há também direito a crédito da Contribuição para o PIS/Pasep não-
cumulativa.
(...)
Dessa forma, com fulcro nas constatações acima e reiterando-se que o ônus probante é
legalmente atribuído à contribuinte quanto ao fato constitutivo de seu direito (vide art.
373, I, do CPC e arts. 15 e 16 do PAF, acima reproduzidos), com produção de prova
necessariamente até a Manifestação de Inconformidade, conclui-se pela manutenção das
glosas de créditos relativos à aquisição de leite cru/in natura, como detalhado na aba
“LeiteCru In Natura” da planilha anexa ao Despacho Decisório.
A recorrente repete as alegações da impugnação, conforme destaque a seguir:
Fl. 894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 3201-008.325 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.907404/2016-10

Cabe destacar que, em razão de um mero erro formal na indicação do CST, toda a
operação foi descaracterizada pelo Fisco, o que gerou consequentemente uma glosa
equivocada do crédito presumido a que tem direito a Laticínios Porto Alegre.
E mais. Ao contrário do que sustentado pela Autoridade Julgadora, o simples fato de
não ter ocorrido o destaque da contribuição para o PIS/COFINS nas referidas notas
fiscais não impede o reconhecimento do crédito presumido a que a Recorrente tem
direito.
Pelo contrário, inclusive. Relembre-se que a operação de aquisição do leite nestes casos
é suspensa de PIS e COFINS, tal como determina o art. 9o da Lei no 10.925/2004:
(...)
O ponto central é que houve um único e mero equívoco na indicação do CST da
operação, o qual, como já adiantado, não deve ser suficiente para indeferimento do
crédito presumido a que a Laticínios Porto Alegre faz jus, em observância ao princípio
da verdade material.
Como se vê, não há dúvidas e nem discursão sobre a legalidade da glosa com base
no código CST 51 que de fato constou na nota. O ponto de divergência esta na possibilidade de
considerar que houve um erro formal de preenchimento do documento fiscal ao indicar o
referido código CST e que com base no princípio da verdade material esse erro poderia ser
superado para assim reconhecer o direito ao crédito requerido pelo contribuinte.
Observo que o CST 51 não trata de crédito presumido e sim de crédito básico
(CST 51 - Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada
no Mercado Interno). O reconhecimento quanto ao erro no preenchimento das notas fiscais
utilizadas no pedido de ressarcimento também é inequívoco na Impugnação conforme se verifica
em destaque a seguir:
No que tange aos créditos apurados pela Manifestante em relação à aquisição de leite in
natura sob o código CST 51 (abr/2014 a 12/2017) e sob os códigos CST 61 e 63
(10/2015 a 12/2017), a DRF/Juiz de Fora glosou o direito ao referido crédito, sob o
entendimento de que as notas fiscais referentes a essas aquisições teriam sido emitidas
com suspensão de PIS/COFINS. Veja-se trecho do despacho decisório:
Já no caso das demais aquisições do insumo leite sob o código CST 51, período
01/04/2014 a 31/12/2017, e sob o código CST 61 e 63, período 01/10/2015 a
31/12/2017, analisando as informações das notas fiscais relacionadas nas
planilhas apresentadas, cotejados com os arquivos obtidos do Portal Nota Fiscal
Eletrônica (Portal Nfe – www.nfe.fazenda.gov.br), verificou-se que o
contribuinte se creditou indevidamente da compra de leite in natura dos laticínios
a seguir discriminados, os quais emitiram suas notas fiscais com isenção/
suspensão/alíquota zero e/ou sem destaque de PIS/Cofins (...)
Primeiramente, cumpre esclarecer que a Manifestante classificou algumas aquisições de
leite in natura sob o código CST 51 (51 – Operação com Direito a Crédito – Vinculada
Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno) de forma equivocada.
Com efeito, as referidas aquisições tratam-se, efetivamente, de operações que ensejam a
apuração de créditos presumidos, nos termos do art. 8o da Lei no 10.925/2004, e não ao
crédito ordinário indevidamente indicado.
Contudo, em que pese a classificação equivocada sob o código CST 51, deve ser
reconhecido à Manifestante o seu direito ao crédito presumido sobre essas operações e
Fl. 895
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 3201-008.325 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.907404/2016-10

à utilização desse crédito, haja vista que um mero erro formal não é capaz de ilidir a
efetiva existência do direito creditório da Manifestante.
Nesse sentido a alegação de erro formal de preenchimento das notas fiscais são
rasas e desprovidas de subsídios capazes de, com base no princípio da verdade material, fazer
com que o julgador se convença da possibilidade de sanar esse alegado “erro formal”.
Nessa toada, cabe destacar que em sendo do contribuinte o ônus de comprovar o
seu direito ao crédito pleiteado perante ao Fisco, conforme já mencionado na decisão de piso, é
de sua inteira responsabilidade as informações contidas nos documentos fiscais das operações
incluídas na base de cálculo deste.
Sobre a Nota Fiscal é importante notar que por estar a sua emissão e utilização
imbuída de formalismos e rigores estabelecidos legalmente, portanto de observação obrigatória
pelos contribuintes, consiste, por excelência, do meio próprio para registrar e comprovar as
operações comerciais das empresas, principalmente aquelas tributáveis e as capazes de gerar
créditos no âmbito de cada tributo. As notas fiscais, portanto, fazem prova perante o fisco, para
todos e quaisquer fins, das operações que representam, na medida em que gozam de presunção
(relativa) de veracidade, presunção esta somente afastada, por quem o pretenda, por meios hábeis
e bastantes para tanto.
Assim é que, diante de expressa vedação legal ao crédito a partir da aquisição de
bens não sujeitos ao pagamento da contribuição (§ 2o do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003), não há como restabelecer a glosa com base na mera alegação de erro nos CST das
notas fiscais de aquisição, desacompanhada de qualquer meio de prova.”
É de se dizer que a nota fiscal é o documento que comprova a operação realizada
e, no caso presente, a glosa se deu justamente pelo fato de as aquisições terem se dado sem o
pagamento da contribuição.
É sabido que não dá direito a crédito aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição, nos termos da legislação que rege a matéria.
A adequação e correção das notas fiscais são essenciais para o reconhecimento do
crédito postulado. Nesse sentido:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
(...)
PIS E COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. DIREITO DE USO E PIS E
COFINS NÃO CUMULATIVOS. DIREITO A CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
Somente podem ser considerados no cálculo dos créditos na apuração das contribuições
para o PIS e COFINS não cumulativos as aquisições de insumos comprovadas por
documentos fiscais adequados. A nota fiscal é o documento hábil e idôneo para se
comprovar tais aquisições. (...)” (Processo no 13004.000019/2005-81; Acórdão no 3201-
007.256; Relator Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade; sessão de
24/09/2020)
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Fl. 896
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 3201-008.325 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.907404/2016-10

Período de apuração: 01/08/2013 a 31/12/2015
(...)
CRÉDITO.
AQUISIÇÃO
DE
BENS
E
SERVIÇOS.
ALÍQUOTA
ZERO.
SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
As leis que regem a não cumulatividade das contribuições estipulam que não dá direito
a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das
contribuições, dentre os quais se incluem os insumos adquiridos com alíquota zero ou
com suspensão. (...)” (Processo no 10980.722973/2017-17; Acórdão no 3201-006.152;
Relator Conselheiro Hélcio Lafetá Reis; sessão de 20/11/2019)

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
(...)
INSUMOS
ADQUIRIDOS
COM
ALÍQUOTA
ZERO.
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
A lei de regência da não cumulatividade da contribuição estipula que não dá direito a
crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, dentre os quais se incluem os insumos adquiridos com alíquota zero.”
(Processo no 10410.901489/2014-74; Acórdão no 3201-006.043; Relator Conselheiro
Hélcio Lafetá Reis; sessão de 23/10/2019)
Diante dessas conclusões entendo pela manutenção da glosa.
V – Direito ao crédito ordinário sobre despesas com frete na aquisição de
leite in natura.
Sobre a glosa de créditos relativos ao frete na aquisição de leite o relatório fiscal
destacou que o crédito era indevido pelas seguintes razões:
Como as compras/aquisições de Leite Cru/Leite in natura das empresas relacionadas no
item 4.1 não ensejaram direito a crédito, os respectivos valores dos supostos créditos
de PIS/Cofins referente aos fretes pagos e incorridos nas respectivas compras/aquisições
também não ensejam direito a crédito, nos termos do disposto no parágrafo anterior.
A despeito disso, o contribuinte foi intimada a preencher planilha relacionando as NFs
de compra/aquisição constantes/glosadas do/no item 4.1 com o respectivo frete –
NFe/CT-e, efetivamente pago/incorrido pela empresa na aquisição, planilha na qual não
foram preenchidos os campos destinados aos valores porventura apurados relativos às
contribuições para o PIS/Cofins.
Isso posto, em consulta às NFe / CT-e no site Portal da Nota Fiscal Eletrônica ref. aos
fretes pagos/incorridos pela empresa, verificou-se que em nenhuma delas houve
destaque de PIS/Cofins, o que, por si só, já inviabiliza o pleito da contribuinte.
Assim, os créditos apurados pela empresa (e inexistentes) e solicitados nos PERs, ref.
aos serviços de transporte/fretes efetivamente pagos/incorridos pela empresa ref. às
compras/aquisições elencadas no item 4.1, devem ser glosados.
A manutenção por parte do julgador de piso se deu pelas mesmas razões:
Outro ajuste efetuado pelo Auditor-Fiscal se refere à glosa de créditos relativos ao frete
na aquisição de leite cru/in natura (subitem 4.2 do DD), glosa esta feita com base, em
Fl. 897
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 3201-008.325 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.907404/2016-10

síntese, no fato de que “Como as compras/aquisições de Leite Cru/Leite in natura das
empresas relacionadas no item 4.1 não ensejaram direito a crédito, os respectivos
valores dos supostos créditos de PIS/Cofins ref. aos fretes pagos e incorridos nas
respectivas compras/aquisições também não ensejam direito a crédito”.
A autoridade fiscal também registra que “em consulta às NFe/CT-e no site Portal da
Nota Fiscal Eletrônica ref. aos fretes pagos/incorridos pela empresa, verificou-se que
em nenhuma delas houve destaque de PIS/Cofins”.
Constata-se ainda que o Auditor-Fiscal elaborou planilha contendo as notas fiscais de
frete na aquisição de leite que foram glosadas, com detalhamento na aba “Fretes na
Compra Leite Cru In Natura”.
(...)
Como visto, como os fretes compuseram o custo de insumo sem direito a crédito da
Contribuição para o PIS/Pasep não-cumulativa, confirma-se a correção das glosas
abordadas neste tópico, como efetuadas pela autoridade fiscal.
Em sede de Recurso Voluntário a recorrente defende a desvinculação do frete ao
produto por ele transportado, no que se refere a tomada de crédito, alega ter ocorrido o destaque
dos tributos nas referidas notas, contudo não apresenta as notas fiscais as quais se refere,
vejamos:
Indene de dúvidas, portanto, que o crédito calculado sobre as despesas com o frete na
aquisição dos insumos não possui a mesma natureza do produto transportado, razão pela
qual deve ser reconhecido à Recorrente o direito aos créditos ordinários referentes a
essas despesas com frete.
Por fim, conforme se verifica pela própria Planilha de Glosas apresentada pela
Fiscalização, os fretes cujos créditos de PIS e COFINS foram glosados foram
contratados pela Laticínios Porto Alegre de pessoas jurídicas que, por expressa
previsão legal, estão sujeitas ao recolhimento de PIS e COFINS sobre o total das
receitas auferidas no mês.
É evidente, portanto, que o frete pago pela Recorrente na aquisição do insumo (in casu,
leite in natura) trata-se de operação que suporta a incidência integral do PIS e da
COFINS, haja vista que os valores referentes à prestação do serviço serão incluídos na
base de cálculo do PIS e da COFINS devido pelo transportador.
Ou seja, ainda que não tivesse sido realizado o destaque nas Notas Fiscais dos referidos
tributos, o que também não procede, é inequívoca a incidência integral de PIS e
COFINS nessas operações, a qual tem o condão de gerar crédito básico das
contribuições.
Verifico assim que no serviço de frete na aquisição de insumos, como se insumo
fosse, há de ser verificado a possibilidade de crédito nessa operação específica, qual seja, sobre
as notas fiscais do serviço de frete efetivamente prestado e pago pelo contribuinte.
A posição desse julgador é no sentido de que cabe o crédito sobre o frete,
realizando uma análise desvinculada do produto e a luz do que consta no art. 3o, II, das Leis n.o
10.637/2002 e n.o 10.833/2003, por se enquadrar no conceito de insumo.
Contudo, conforme bem observado pelo julgador de piso, não há prova nos autos
quanto a despesa suportada, inclusive há relatos de que a recorrente foi intimada a preencher planilha
de apuração e não o fez.
Fl. 898
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 3201-008.325 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.907404/2016-10

Dentro dessa seara, não há como atribuir liquidez e certeza ao crédito, visto que o
ônus da prova era do contribuinte, que declinou da oportunidade de fazê-la, conforme destaque do
julgador de piso quando destacou que “o contribuinte foi intimada a preencher planilha
relacionando as NFs de compra/aquisição constantes/glosadas do/no item 4.1 com o respectivo
frete – NFe/CT-e, efetivamente pago/incorrido pela empresa na aquisição, planilha na qual não
foram preenchidos os campos destinados aos valores porventura apurados relativos às
contribuições para o PIS/Cofins.”
Em sede de Recurso voluntário a recorrente não aborda as razões pelo não
preenchimento da planilha e ou apresentação de outros meios de prova, apenas destaca que
houve a incidência do tributo sobre o serviço. Logo, não há nos autos documento capaz de
comprovar a existência do crédito, o que viola a regra processual do ônus da prova.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Diante dessas conclusões entendo pela manutenção da glosa e voto por negar
provimento ao Recurso Voluntário.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 899
DF CARF MF
Documento nato-digital